Tribunal: CARF
Processo: 10805.903378/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903378/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16074.74941.160512.1.3.02-5013, em 16.05.2012, e-fls. 251-
270, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$137.779,95 do 1o trimestre do ano-calendário de 2012 para compensação
dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903378/2014-69
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 289-306:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
137.779,95 [...]
137.779,95
CONFIRMADAS [...]
47.614,99 [...]
47.614,99

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 140.987,38
Valor na DIPJ: R$ 140.987,38
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 140.987,38
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 45.474,06
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
12564.11934.210213.1.3.02-2502 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 08444.88055.200313.1.3.02-2983 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-003.210, de 04.11.2020, e-fls. 289-306:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO
à manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

Notificada em 20.09.2021, e-fl. 312, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.05.2021, e-fls. 314-320, 323-324 e 329, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS
Entendeu o Fisco que a parcela de composição do crédito que deixou de ser
reconhecida no valor de R$ 90.164,96 refere-se a retenções de IRPJ não
confirmadas/confirmadas parcialmente.
Aduz que, do total de IRRF no montante de R$ 137.779,95 informado no
PER/DCOMP, conforme demonstrativo de credito, foi ratificado o valor de R$
47.614,99.
Sustenta que, após nova consulta ao sistema informatizados da RFB, foi
possível ratificar os valores de IRRF no total de R$ 83.481,87.
DA DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE RETENÇÃO
NA FONTE
Empresa Pública - CNPJ n° 33.000.167/0108-40
Petróleo Brasileiro - Petrobras
O r. acórdão ora guerreado, traz 'as fls. 17, modelo de Tabela Consolidada, onde
podemos constatar o recolhimento de retenção na fonte da tomadora de serviço,
Empresa Pública - CNPJ n° 33.000.167/0108-40 - Petróleo Brasileiro - Petrobras, no
valor de R$ 79.721,30 com o código de retenção errônea, ou seja, 1708, quando o
código correto dever-se-a ser 6190.
Da singela leitura do r. acórdão, podemos ratificar que houve divergência no
lançamento do código de retenção na fonte por se tratar de Empresa Pública -
Petrobras.
Notamos ainda, que a não localização dos credito outrora retido na fonte, se deu
em virtude do lançamento do código de receita por parte da tomadora do serviço, no
caso em tela, Empresa Pública, Petróleo Brasileiro (Petrobras), inscrita no CNPJ sob o
n° 33.000.167/0108-40, divergente daquele lançado pela Recorrente em sua
Declaração.
Ressalta-se mais uma vez, que é de rigor utilizar a classificação código 6190.
(IRPJ) em se tratando de Empresa Pública - Petrobras.
Evidentemente que ocorreu erro material, ou seja, a Recorrente indicou outro
código de arrecadando na sua declaração divergente daquele que a tomadora do
serviço utilizou-se no Documento de Arrecadação das Receitas Federais (Darf).
No entanto, considerando que a Receita Federal nos autos do Recurso de
Manifestação de Inconformidade, acórdão n° 107-003.210, proferido pela 6° Turma da
DRJ, ora guerreado, identificou o recolhimento do valor de R$ 79.721,30, motivo esse
o suficiente para amparar o pedido de reforma do r. acórdão, suso mencionado, para
reconhecer os valores apontados pela própria Receita Federal, no entanto, recolhidos
com o código de arrecadação erróneo 1708, re-ratificando-o para 6190, por se tratar de
empresa pública, especificamente, Petrobras, CNPJn° 33.000.167/0108-40, e com
isso, considerar tais valores como compensados no âmbito fiscal.
Por outra banda, em se tratado tomadora de serviço da Recorrente, empresa
pública, no caso em tela, Petróleo Brasileiro - Petrobras, CNPJn° 33.000.167/0108-40,
e ainda, considerando que os serviços contratados pela tomadora, em sendo Locação
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

de Mão de Obras, dever-se-a ser classificado no código de retenção 6190 (IRRF,
CSLL, PIS, COFINS), ou seja, unifica-se o imposto com as demais contribuições
adotando-se a mesma classificação. Portanto, requer-se-a, independentemente, que
seja considerada como ofertada para fins de compensação de créditos, os demais
valores já localizados pela própria Receita Federal.
DA BOA - FÉ DO RECORRENTE Nota-se evidente boa-fé da Recorrente no
que tange as suas obrigações tributarias perante o Fisco. O tomador do serviço retém
os valores pertinentes ao cumprimento da obrigação tributaria principal, e não repassa
ao Fisco, deixando assim o Recorrente sem a comprovação do recolhimento daqueles
tributos que futuramente seriam compensados junto ao Fisco, através de encontro de
contas.
É cediço que o princípio da boa-fé protege o contribuinte que conduz seus
negócios, rendas ou patrimônio com transparência e diligência normal de um bom
administrador ou de um homem probo. Por ter um conteúdo preponderantemente
axiológico, sua aplicação depende da comparação de condutas objetivas: (a) a conduta
adotada pelo contribuinte no caso concreto e (b) a conduta que seria praticada segundo
as expectativas ordinárias em casos semelhantes, com o zelo requerido.
Trazemos 'a baila esse principio, a fim de invocá-lo nesse particular, vez que
comprovadamente a integra e lisura com que o Recorrente mantém relação tributária
frente ao Fisco, relação essa pautada pela comprovação retilíneo de boa-fé,
demonstrada através dos inúmeros comprovantes de pagamentos realizados pelos
tomadores de serviços com as respectivas retenções devidas. Que infelizmente, por
falta de amparo legal, não há a mínima possibilidade do prestador de serviços
fiscalizar se seu tomador repassou os valores retidos na fonte quando da prestação dos
serviços executados e pagos já com as deduções dos impostos devidos pela prestadora.
Ficou evidentemente comprovado no presente recurso, que a Recorrente deve
ter seu direito a compensação de seus crédito reconhecidos, seja pelo demonstração de
evidente erro material apontado supra, quando se tratou de tomadora de serviço,
pessoa jurídica de direito público, (Petróleo Brasileiro - Petrobras), com lançamento
de código da Receita Federal divergente, seja pela comprovação da real boa-fé da
Recorrente, ou, por ambas e redundantes condições já discorrida.
DO DESCABIMENTO DO NÃO OFERECIMENTO DE RECEITA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRIBUTAÇÃO DO RECORRENTE
Malgrado, sustentar o aresto ora atacado, que as receitas de prestação de
serviços (cód. receita 1708 e 6190) correspondentes a IRRF reconhecido no Despacho
Decisório e no r. voto corresponde ao montante de R$ 6.861.374,12. Entretanto, após
analise da declaração original (ficha 06A - 40 trimestre da DIPJ 2013) entregue ao
Fisco em 25/06/2013 - n° 0000783993), constatando que não foram oferecida receita
de prestação de serviços 'a tributação pela interessada.
Releva notar, que tais argumentos em partes não deve prevalecer. Todavia há
que se reconhecer a veracidade apontada pela Receita Federal nos autos da
manifestação de Inconformidade.
Nota-se, que a Receita Federal identificou os recolhimento, todavia, em não
podendo agir de ofício, ou seja, cabe então a Recorrente nesse ato em ofertar tais
créditos identificados e reconhecido pela Receita Federal para serem compensados
conforme legislação de regência.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

Portanto, face todo exposto, requer-se-a o acolhimento do presente recurso,
dando-lhe total provimento para fim de reconhece o direito creditório de
compensação, seja pela retificação do código de recolhimento, conforme acima
suscitado, bem como, pela localização de créditos identificados pela Receita Federal,
conforme apontado nos autos em epígrafe.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Através do despacho decisório n° 094481065 proferido pela DRF Santo André e
emitido em 05/11/2014 (fl. 275) confirmou-se o valor de R$ 47.614,99 (quarenta e
sete mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).
Por força da Manifestação de Inconformidade, em nova consulta aos sistemas
informatizados da RFB, foi possível retificar os valores de IRRF no total de R$
83.481,87 (oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete
centavos), confirmado pela tabela consolidada as fls. 305 do 'acórdão aqui guerreado.
Portanto, após o cumprimento do presente despacho, e consequentemente a
confirmação dos créditos reconhecido pela RFB em sede de manifestação de
inconformidade, e ora apontados nesse ato, requer-se-a o provimento do competente
Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$90.164,96 (R$137.779,95 - R$47.614,99) referente ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2012 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Consta no Despacho de e-fl. 333:
Tendo em vista o Recurso Voluntário parcial, o crédito pleiteado passou de R$
90.164,96 para R$ 83.481,87 e o débito no valor de R$ 4.299,83 referente a parte não
contestada foi transferido para o processo 10805.724490/2022-45.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados e existam notas fiscais juntadas aos autos,
tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Na decisão de primeira instância foi reconhecido como correto o IRRF no valor
total de R$83.481,87, incluindo a fonte pagadora de CNPJ n° 33.000.167/0108-40. Ocorre que a
Recorrente não comprova que ofereceu à tributação das receitas correspondentes. Nesse sentido
não há saldo remanescente de direito creditório a ser reconhecido.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Boa-Fé
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Esse argumento invocado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade ao qual o agente público está vinculado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-003.210, de 04.11.2020, e-fls.
289-306, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2 - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê
o artigo 170 do CTN [...].
Quanto aos pedidos de compensação, desde a Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, àquele que pretende
compensar débitos tributários com créditos tributários que se afirma detentor compete
declarar tal pretensão a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB [...].
Da legislação citada, depreende-se que a compensação é efetuada mediante a
entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito de que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Por sua vez, quanto à discussão administrativa, assim dispõe o art. 135 da IN
RFB no 1.717/2017 [...].
Deste modo, a fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito que alega
possuir, a interessada, obrigatoriamente, deve instruir sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações.
Ressalte-se, ainda, que de acordo com a norma constante do art. 923 do
RIR/1999 (hoje, art. 967 do RIR/2018), a escrituração contábil somente faz prova a
favor do sujeito passivo quando acompanhada dos elementos que a fundamentem.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise dos autos.
3 - DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas
através dos PER/DCOMP 16074.74941.160512.1.3.02-5013 (com demonstrativo de
crédito) e 35986.64473.200612.1.3.02-0878 por meio das quais a interessada pleiteia
compensar crédito no valor de R$ 137.779,95 que alega possuir relativo a saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2012 – 01/01/2012 a 31/03/2012 com débitos
nelas declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 094481065 (fl. 275)
proferido pela DRF Santo André e emitido em 05/11/2014, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
e a parcela de crédito que deixou de ser ratificada refere-se a retenções de IRPJ não
confirmadas / confirmadas parcialmente.
Por oportuno ao deslinde da questão, quanto ao reconhecimento do IRRF e à
sua dedutibilidade, deve-se esclarecer o que segue.
O art. 2o, §4o, III, e o art. 64, todos da Lei no 9.430/1996, assim dispõem: [...]
O CARF já sumulou a questão, conforme se expõe:
“Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Por sua vez, de acordo com os art. 815 e art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em
vigor quando do fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o
documento hábil e idôneo para demonstrar a efetividade da retenção: [...]
Observa-se que a mesma exigência permanece no art. 988 do Decreto no
9.580/2018 (RIR2018): [...]
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

Citam-se, ainda, por oportuno, os art. 2o, 3o, 37 e Anexo I da IN RFB no
1.234/2012 vigentes à época dos fatos: [...]
Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de pessoa
jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (e/ou cópia do DARF) é requisito exigido por lei para que
o beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do
período, trimestral ou anual.
Entretanto, pode-se argumentar que a ausência do documento específico
elencado na norma infralegal, qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos
termos do artigo 988 do RIR/2018, não pode elidir o direito do contribuinte desde que
outros meios possam provar a retenção do tributo.
Com efeito, apesar de o artigo 55 da Lei 7.450, de 1985, dispor sobre a
necessidade de o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode concluir que restaram esgotados
todos os outros meios de prova possíveis.
Se não deu causa à inexistência da prova, pode o contribuinte buscar, nos meios
legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos.
No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o Acórdão
no 9101-003.437 em 07 de fevereiro de 2018, que está assim ementado: [...]
Tendo este acórdão como um dos paradigmas, o CARF emitiu a seguinte
Súmula:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
[...]
Assim, do exposto, tem-se que, na ausência do comprovante de retenção, o
contribuinte deverá confirmar a retenção por outros meios como os registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da demonstração do valor
depositado pela fonte pagadora.
No caso dos autos, nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de
composição do crédito que deixou de ser reconhecida no valor de R$ 90.164,96 refere-
se a retenções de IRPJ não confirmadas / confirmadas parcialmente.
Do total de IRRF no montante de R$ 137.779,95 informado no PER/DCOMP
16074.74941.160512.1.3.02-5013 (com demonstrativo de crédito), foi ratificado o
valor de R$47.614,99, conforme consta no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório
– Análise de Crédito (cópia às fl. 276/279), disponível para consulta no site da RFB
(www.receita.fazenda.gov.br) de acordo com instruções constantes do referido
Despacho Decisório [...].
Saliente-se que a análise realizada pela autoridade administrativa do direito
creditório pleiteado abarcou o batimento/confronto dos valores de IRRF
informados/declarados
pela
interessada
no
PER/DCOMP
no
16074.74941.160512.1.3.02-5013 como parcelas do referido crédito com os
constantes nos sistemas informatizados da RFB, em especial com o sistema que dispõe
das DIRF apresentadas por fontes pagadoras tendo a interessada como beneficiária
relativas ao 1o trimestre de 2012.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

Em nova consulta aos sistemas informatizados da RFB, foi possível ratificar os
valores de IRRF no total de R$ 83.481,87, conforme telas a seguir reproduzidas e
tabela com valores consolidados:
- CNPJ 29.994.423: [...]
- CNPJ 33.000.167: [...]
- CNPJ 59.261.388: [...]
- CNPJ 95.591.128: [...]
- Tabela Consolidada: [...]
Quanto à documentação juntada aos autos pela interessada, verifica-se que: não
foram apresentadas cópias dos comprovantes de rendimentos; e as cópias de Notas
Fiscais (fl. 12/249) por ela emitidas, por si sós, sem outros documentos (extratos
bancários, comprovantes de depósitos com identificação do depositante) e escrituração
contábil/fiscal que atestem os valores ali consignados e o recebimento dos montantes
líquidos, são insuficientes à demonstração pretendida.
Ademais, não aproveita à interessada a alegação de que caberia à RFB “a
fiscalização das fontes pagadoras” a fim de verificar a veracidade das retenções /
recolhimentos pertinentes já que seria delas a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto/contribuição, uma vez que, de acordo com a legislação
anteriormente citada, é seu o encargo de provar o direito creditório que afirma possuir
bem como obter / exibir os comprovantes de rendimentos e/ou demonstrar com
documentos e escrituração fiscal/contábil os tributos tidos como retidos.
Por fim, quanto à tributação das receitas correspondentes, tem-se que:
- as receitas de prestação de serviços (cód. receita 1708 e 6190) correspondentes
ao IRRF reconhecido no Despacho Decisório e no presente voto corresponde ao
montante de R$ 6.931.236,32;
- entretanto, examinando-se a Ficha 06A – 1o trimestre da DIPJ 2013
(declaração original entregue em 25/06/2013 – número da declaração 0000783993),
verifica-se que não foi oferecida receita de prestação de serviços à tributação pela
interessada: [...]
Assim, não tendo sido comprovada a tributação das receitas correspondentes ao
IRRF reconhecido tanto no Despacho Decisório quanto neste voto, não há direito
creditório a ser apurado / confirmado.
4 – DA CONCLUSÃO:
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se por negar provimento à
manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-003.210, de 04.11.2020, e-
fls. 289-306, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.903378/2014-69

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 346
DF CARF MF
Original